Tribunal: STF
Processo: HC 205183
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de George da Silva Diverio, apontando como autoridade coatora o Senador da República Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia da COVD-19. 
    Segundo se infere dos autos, o paciente, em razão de requerimento aprovado pelo Plenário da Comissão, foi convocado para ser ouvido na CPI em questão para “identificar se [houve] eventual recebimento de vantagens indevidas decorrente de contratações fraudulentas efetuadas nos hospitais federais do Rio de Janeiro com recursos do Ministério da Saúde, inclusive por meio de dispensa de licitação.” 
    Aduz a defesa do paciente que a justificativa adotada no requerimento de sua convocação permite concluir que ele será ouvido na condição de investigado. 
    Em reforço a esse argumento, destacam os impetrantes 
    “que foram aprovados os Requerimentos de n.º. 615/2021 e 1186/2021, destinados a transferência do sigilo bancário, telefônico, fiscal e telemático e do requerimento ao COAF dos Relatórios de Inteligência Financeira, respectivamente, ambos do paciente.” 
    Nesse contexto, afirma a defesa que 
    “[n]essa qualidade – de investigado ou potencialmente investigado, o paciente tem o direito constitucional da não autoincriminação previsto no art. 5º, LXIII da Carta da República, em especial, o direito de permanecer em silêncio (nemo tenetur se detegere), conforme consagrado em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, que enunciam o direito do acusado de não depor contra si mesmo (Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, art. 14, 3, g, em execução por força do Decreto 592/1992; e Pacto de São José da Costa Rica, art. 8.2, g, em execução por força do Decreto 678/1992). 
    O Paciente deve ter seus direitos garantidos, sendo o principal deles, o de escolher pelo não comparecimento e em caso de optar pelo comparecimento, ser garantido o direito ao silêncio, não assumir o compromisso de falar a verdade, escolher quais perguntais responder, e ainda ser a todo tempo assistido por seu advogado (...)”
    Asseveram os impetrantes, ainda, o direito de o paciente “não ser constrangido pelas perguntas formuladas pelos integrantes da respeitável cpi da pandemia após eventual manifestação do direito ao silêncio”, consoante inteligência do art. 15, parágrafo único, inciso I da Lei n° 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade). 
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem da habeas corpus para assegurar ao paciente “o direito ao não comparecimento, para fins de inquirição, perante essa CPI, tendo em vista a sua clara condição de investigado.”
    Pleiteiam, alternativamente, o seguinte:
    “(...)
    (ii) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, exercendo o direito ao silencio, sem que se possa ser adotada qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade;
    (iii) o direito de após a manifestação ao direito ao silêncio, de não ser mais inquirido sobre os fatos durante o período que exerceu o cargo de Superintende da Superintendência Estadual do Rio de Janeiro, vinculada ao Ministério da Saúde, sob pena de configuração do ilícito esculpido no artigo 15, parágrafo único, I da Lei 13.869/2019;
    (iv) o direito de ser dispensado de assinar termo de compromisso legal, por tratar-se de investigado em sede criminal;
    (v) o direito de ser assistido por seus Advogados e de com estes comunicar-se, pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição, a qualquer tempo, durante o seu depoimento.;
    (vi) o direito a um tratamento respeitoso pelos integrantes da CPI da PANDEMIA. 
    Aos 12/8/21, solicitei prévias informações à autoridade apontada como coatora, que foram prontamente prestadas (Petição/STF nº 80223/21).
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto, inicialmente, que as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e, por isso, aqueles que são convocados a depor não podem escusar-se dessa obrigação. 
    Entretanto, esses poderes devem ser exercidos com obediência aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como o direito ao silêncio (CF, art. 5º, inciso LXIII), à não autoincriminação e à comunicação com advogados. 
    Vão nesse sentido os precedentes desta Suprema Corte, pois se entende que, embora o indiciado ou testemunha tenha o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si próprio - nemo tenetur se detegere -, está ele obrigado a comparecer à sessão na qual será ouvido, onde poderá, ou não, responder às perguntas que lhe forem feitas. 
    Perfilham esse entendimento: HC nº 94.747/MG-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 27/5/08; HC nº 94.082/RS-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 24/3/08; HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07; HC nº 92.225/DF-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ 14/8/07; HC nº 83.775/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º/12/03.
    Aliás, esse é o entendimento que se extrai do disposto no art. 186 do Código de Processo Penal, segundo o qual,
    “depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas”.
    No mais, ainda segundo nossa jurisprudência, o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07). 
    Portanto, à luz desse entendimento, reconheço em parte a plausibilidade jurídica da pretensão formulada pelos impetrantes.
    Com efeito, a Comissão Parlamentar de Inquérito, nas informações prestadas à Corte, categoricamente assentou que 
    “o paciente será ouvido na qualidade de TESTEMUNHA, uma vez que não está incluído no rol de investigados da CPI da Pandemia, conforme pode se verificar no Ofício nº 019/2021-GRCAL, de 18/6/2021 (doc. 1), elaborado pelo Senador RENAN CALHEIROS, relator da referida Comissão.” (Petição/STF nº 80223/21) 
    Nesse sentido, há de se ressaltar que, entre as obrigações a que submetidas as testemunhas, destacam-se, entre outras, a obrigação de depor (CPP, art. 206) e de dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe for perguntado (CPP, art. 203).
    Por essa razão, entendo que o paciente não está dispensado da obrigação de comparecer perante a CPI da Pandemia.
    Não obstante o quantum informado a este Supremo pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a tese da defesa de que o paciente seria ouvido na CPI na qualidade de “investigado ou potencial investigado” ganha relevo diante da prova constante dos autos sobre a aprovação, em 3/8/21, do Requerimento nº 1188 direcionado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), para que, no prazo de 10 dias, forneça à CPI “o RIF – Relatório de Inteligência Financeira do Senhor GEORGE DA SILVA DIVÉRIO, (...), referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.” (eDoc. 11) 
    Nessa conformidade, defiro parcialmente o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, para não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 
    Ressalvo, igualmente, a impossibilidade de o paciente ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas.
    Considerando, ainda, a aprovação do Requerimento nº 1188, direcionado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), para fornecer o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do paciente, ressalto que ele não poderá ser obrigado a assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha em relação aos fatos relacionados a esse evento.
    A cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto.
    Comunique-se, pelo meio mais expedito, ao eminente Senador Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em questão.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente